Tribunal: TJES
Processo: 0002021-52.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002021-52.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
WILLIAN PERIM CARREIRO

APELADO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A)
:
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDUTOR NÃO HABILITADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato do condutor não estar habilitado no momento do sinistro não é um óbice legal para o ensejamento da indenização, uma vez que a Lei n° 6194/74 traz tão somente a prova do acidente e do dano dele decorrente, como condições para o pagamento da indenização.

2. Majoram-se os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Art. 85, §11º, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0002021-52.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A.
APELADO:
WILLIAN PERIM CARREIRO
Advogado do(a) APELANTE:
KAREN WERB - ES14476-A
Advogados do(a) APELADO:
RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
em face da sentença a fls. 105/107, que na
“ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT”,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Requerente ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), referente ao seguro obrigatório DPVAT.

Extrai-se dos autos originários, de acordo a inicial (fls. 02/06), que no dia 20 de agosto de 2020, o autor sofreu um acidente automobilístico no município de Guarapari/ES, que lhe causou a debilidade permanente do braço direito, conforme laudo pericial a fls. 49.

Nesse contexto pleiteou uma indenização de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais), sendo concedida pelo Magistrado o valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Ocorre que a seguradora alega a ausência de cobertura, ante a presença do ato ilícito, qual seja o Apelado estar inabilitado no momento do acidente.

Nesse sentido, deve-se rememorar que o seguro DPVAT decorre da Lei n° 6194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, devendo, portanto, ser observado o que dispõe em seu artigo 5°:

Artigo 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa
, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Desse modo, nota-se que a lei não traz outras condições ao pagamento da indenização, sequer a prova do acidente e do dano dele decorrente.

Posto isso, embora o Apelado tenha praticado o ato ilícito disposto no artigo 162, I, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB -, tal fato não é óbice para que receba a cobertura securitária.

No que se refere aos honorários advocatícios, observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou-os em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação e, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, majoro-o para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação e mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)